Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728056-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL ALVES CRUZ DA FROTA - ME, MARIA JOSE MARTINS GALDINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo no 0704264-08.2018.8.07.0005, movido em desfavor de DANIEL ALVES CRUZ DA FROTA – ME e OUTRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 98866686, origem). Em suas razões (ID 28672511), o agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida. Aduz que, diante as tentativas frustradas de localização de bens dos devedores, o juízo de origem determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano e, findo o prazo, requereu novamente a pesquisa por ativos financeiros via sistema SISBAJUD, a qual restou indeferida. Sustenta ter esta Corte se posicionado, em reiteradas decisões, acerca da atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados a fim de buscar bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a suspensão do processo. No mérito, busca a reforma da decisão para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD. Despacho de ID 28686178 no qual concedi o prazo de 05 dias para o recorrente coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário juntado aos autos ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro. Preparo em dobro recolhido (ID 29185743 e 29185845). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, consignou o Juízo de origem que a contagem do prazo prescricional teria início somente a partir da fluência do período de suspensão de um ano, iniciado em maio de 2020 e, portanto, recém-findo. Na mesma oportunidade, registrou “após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 08/05/2024, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66” (ID 62696326). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator